Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730725-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de "Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação" (ID 49431246 - pág. 3/45), interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM incidental à ação ordinária no 1044965-31.2021.4.01.3400. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta nos idos de 2021 contra o DISTRITO FEDERAL e a UNIÃO FEDERAL, objetivando provimento judicial, com pedido de tutela de urgência, para determinar ao “Distrito Federal, que proceda com a manutenção do contrato n. 104/2020 e seus respectivos aditivos até que a Administração Pública promova licitação idônea para abertura de leitos de UTI/ENFERMARIA, tendo em vista a iminência do estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia causada pelo COVID-19, ou, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste juízo, o que não se espera, que sejam mantidos ativos os leitos de UTI/ Enfermaria ofertados pela Autora até a saída total dos pacientes, ou seja, que se mantenha em vigência o Contrato no 104/2020 e seus aditivos celebrado entre as partes, até que a Administração Pública remova todos os pacientes, bem como determine o regular processamento e consequente pagamento pelos serviços executados nos moldes contratados, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo” (ID 49431246 - pág. 110/143). A ação foi proposta perante a 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que, em 06/07/2021, declinou de sua competência para a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 49431246 - pág. 96/100). Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, oportunidade em que, em 30/05/2023, o eminente Desembargador Federal Rafael Paulo, Relator, proferiu decisão vasada nos seguintes termos (ID 49431247 - pág. 371): “Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação requerido pela ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM contra decisão proferida pelo MM Juiz Federal da 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que declarou sua incompetência com remessa do autos n. 1044965-31.2021.4.01.3400 à Justiça do Distrito Federal e Territórios. Autos conclusos. Decido. Na hipótese, foi proferida decisão nos autos de origem, ID 617146369 em que o d. magistrado de primeiro grau exclui a União da relação processual e reconhece sua incompetência para processar a referida ação e determina a remessa dos autos à Justiça Comum do Distrito Federal, não constando, após tal remessa, nenhum andamento comprovando a interposição de recurso nesta instância, para questionar o decisum declinatório da competência. Ante o exposto, remetam-se os presentes autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal juízo competente, para que delibere sobre o processamento e prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Sem recurso, adotem-se as providências cabíveis.” Transitada em julgado a decisão supracitada (ID 49431247 - pág. 375), os autos foram então remetidos a esta Corte de Justiça, autuado e distribuído em 27/07/2023 e conclusos à minha Relatoria. Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, intime-se a associação demandante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, bem como informar se remanesce o interesse jurídico no julgamento do presente recurso de apelação, tendo em vista o pedido formulado para manutenção do contrato firmado com a Administração Pública, cujo termo de encerramento findou-se em 30/06/2021. Após, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator